Tribunal: TJES
Processo: 5000316-77.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000316-77.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
CUSTOS LEGIS: VANUZA GOMES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo com pedido de concessão de efeito suspensivo em face de decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº. 5012704-50.2023.8.08.0035, que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a manutenção do benefício do TFD à parte autora, bem como, disponibilizar em favor da parte autora o transporte ou o custeio das viagens nas datas de 22/05/2023 e 20/06/2023 para as próximas sessões de tratamento designadas, conforme pleiteado na inicial e indicado no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao sustentar a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, porquanto a medida postulada não seria responsabilidade do Ente Estatal.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

No caso sob análise, não restam evidenciadas a probabilidade do direito apresentado neste agravo e a urgência na concessão da medida, requisitos necessário para concessão do efeito suspensivo, pois em que pese os argumentos recusais, ao menos em cognição sumária, revela-se que a Secretaria de Saúde, por meio de seu portal eletrônico, reconhece a atuação para garantir o acesso aos serviços de saúde não disponibilizado pelo Estado do Espírito Santo, havendo, portanto, intrínseca relação entre a concessão do transporte e a garantia de saúde à agravada.

‘
(...) PORTARIA 002-R, DE 12/01/2017
- O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE no uso das atribuições que lhe confere o artigo 46, alínea “o” da Lei nº 3043, de 31 de dezembro de 1975 e tendo em vista o que consta do processo nº 70480958/2015/SESA, e, CONSIDERANDO a fundamentação do Tratamento Fora do Domicílio na Constituição de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90; a Portaria SAS/Ministério da Saúde nº 055, de 24/02/1999 (D.O.U. de 26/02/1999), que dispõe sobre o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). a reformulação da Política Estadual para Tratamento Fora de Domicílio pela Portaria Estadual nº 151-N/98; a garantia do acesso da população aos serviços de saúde de referência nacional quando não disponibilizados no Estado do Espírito Santo (...)’’(
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/TFD/Manual%20TFD.pdf
).

De outa sorte, considerando o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6º da Carta Magna brasileira, é dever do requerido enquanto Estado, disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivarem o direito à saúde, certo de que em razão das condições pessoais da paciente, resta imperioso o cumprimento da medida determinada na decisão impugnada, com registro de que o cumprimento da obrigação não importará em risco de dano irreparável.

Em razão do exposto,

CONHECE-SE
do agravo interposto e
l
he
NEGAR PROVIMENTO.

Sem condenação em custas, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 9.974/2013.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)